Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004786-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25896670, a exequente pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos judiciais, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, bem ainda a expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC, transitados em julgado os EE n. 0001985-57.2008.8.07.0000 (ID: 32672390 - Pág. 12), a presente execução deve prosseguir em caráter definitivo. Os cálculos da substituída MARIA DE FÁTIMA LIRA MESQUITA devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pelo STF no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de MARIA DE FÁTIMA LIRA MESQUITA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12657379, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), além do destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 12657380, e dos honorários da execução, arbitrados no ID: 12657277. Atente-se para os limites da condenação definidos (deve-se excluir o mês de março de 2002). Quanto aos juros de mora, determino que sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador